Tribunal: TJES
Processo: 5006908-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006908-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINTON SPAIRANI CHAVES 07190104704
RECORRIDO: SANDRI CITY HOTEIS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA GRUPO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. SUPRESSIO E SURRECTIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE QUARTOS E MULTA INCIDENTE APENAS SOBRE O LIMITE MÍNIMO DE QUARTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5009218-28.2021.8.08.0035

Recorrente: WELLINTON SPAIRANI CHAVES - ME

Recorrido: SANDRI CITY HOTEIS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7479350).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WELLINTON SPAIRANI CHAVES - ME (BATATA TURISMO)
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que há erro material na sentença, pois a parte pretendia o reembolso do valor de R$5.198,00 e não o valor relativo a multa e dois apartamentos;
c)
que a decisão foi extra petita.

Embora a parte afirme que o recurso foi deserto pelo não pagamento do preparo e ausência de pedido de gratuidade de justiça, pelo analisar da peça recursal bem como o pedido de nomeação de dativo entendo que a parte pugnou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, pelo qual defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente.

Aduz o autor que é uma empresa de turismo e que realizou 55 reservas no hotel ré e ao verificar que não teria todas as vagas preenchidas, pugnou pela redução dos quartos o que foi possibilitado.

Em 27/04/2022 pediu o cancelamento total das reservas, pelo qual foi cobrado multa no importe de 30%. A parte então pugna que seja reduzido o número de reservas para dois quartos, o que não possui custos, e que a multa seja cobrada apenas sobre as diárias dos dois quartos.

O réu sustenta que havia sim possibilidade de redução do número de quartos, mas apenas até o limite para manutenção do pacote para grandes grupos até 20 dias antes do período da reserva e, caso contrário, haveria o cancelamento.

Sentença julgou improcedente o pedido inicial por entender que o contrato previa a possibilidade da cobrança da multa de 30%.

Pois bem.

Em detida análise dos autos percebo que a razão assiste parcialmente ao recorrente, explico.

O contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de cancelamento das reservas em até 20 dias antes da data da reserva, todavia é garantido multa no importe de 30% sobre o valor contratado (cláusula nona - documento ID 7479039 .

Contudo, em análise dos e-mails anexados pela parte recorrente, bem como das próprias alegações do recorrido não é possível afastar a possibilidade de redução da quantidade de quartos bloqueados e que a multa incida apenas sobre esses, uma vez que os e-mails acostados aos autos e as próprias alegações da parte recorrente revelam que a conduta do hotel recorrido diverge dos termos contratuais.

Vejamos o que sustenta o recorrido em contestação:

“Frise-se que é possível sim cancelar/diminuir alguns quartos até 20 dias antes da realização do Check-in, sem qualquer custo, conforme afirmou a operadora da Requerida, no e-mail acostado pelo Requerente.

Ocorre que existe uma diferença entre diminuir o número de quartos, com objetivo de adequar a reserva do Requerente, ao mínimo de quartos para a modalidade “grandes grupos” (10 quartos); e cancelar os quartos já reservados, a ponto de restar somente os quartos solicitados pelo Requerente na exordial”

Assim dispõe o Código Civil no artigo 133, §1º, inciso I que reforça o instituto da
supressio e surrectio
no qual a interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio jurídico.

Destarte, considerando que há possibilidade do recorrente reduzir a quantidade de quartos para o mínimo contratual possível, qual seja 10 (dez) quartos duplos (objeto contratual)) sem que seja realizada cobranças, deve ser realizado esta redução com incidência da multa apenas sobre o valor dos quartos sobressalentes.

Assim, tendo em vista que o objeto do contrato inicial era a reserva de 25 quartos duplos com diária unitária no valor de R$275,00, determino que seja reduzido o número de reservas/bloqueios de quartos para 10 (mínimo para aquela modalidade contratual) cujo valor das reservas fica em R$8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais) e que a multa de 30% pelo cancelamento incida sobre esse valor, sendo possível a restituição de R$2.723,00 (dois mil setecentos e vinte e três reais reais) referente à subtração da multa do valor efetivamente pago (5.198,00 - R$2.475,00).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a)

DETERMINAR
que a parte ré realize o cancelamento dos quartos, sem custos, permanecendo apenas 10 (dez) reservas;

b)

DETERMINAR
que a multa incida apenas sobre o valor das 10 reservas;

c)

CONDENAR
o recorrente à devolução do valor de R$2.723,00 (dois mil, setecentos e vinte e três reais) corrigidos desde a época do pedido de cancelamento (27/04/2022) pelo IPCA.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)